Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-90.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701978-90.2019.8.07.0015 RECORRENTE: LUCIENE THERESE MOREL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR PROVA. INÉRCIA. PENSÃO POR MORTE. GENITOR. FALTA DE PROVA DA INVALIDEZ. I – A inércia da parte, regularmente intimada para especificar as provas que pretende produzir, gera a presunção de desistência tácita dos pedidos anteriormente realizados, e afasta a configuração do alegado cerceamento de defesa. II – A concessão de pensão por morte de servidor público ao filho maior, demanda a prova de invalidez do filho surgida antes do óbito e que persiste até a data do pedido – art. 30-A da Lei Complementar 769/08. III – Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 351, 369, 370, 442 e 464, todos do Código de Processo Civil, sustentando que não há fundamentação idônea acerca da ocorrência de inércia de sua parte para a formação do conjunto probatório. Assevera, outrossim, que o indeferimento de provas periciais e testemunhais, mantido pelo acórdão recorrido, encerra cerceamento de defesa. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Guilherme Araújo Bicalho de Oliveira, OAB/DF 56.754 (id 25827229, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 351, 369, 370, 442 e 464, todos do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Já decidiu o STJ: “Verifica-se que o Tribunal de origem formou o seu convencimento no sentido de que não há falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial, pois não demonstrada a efetiva necessidade de produção de provas. Assim, rever o entendimento exposto no acórdão exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.” (AREsp 1685830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido: “A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a ausência de cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de produção de prova oral e pericial esbarra no óbice da Súmula 7 deste Tribunal, porquanto demandaria o reexame do acervo fático probatório. (AgInt no REsp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Guilherme Araújo Bicalho de Oliveira, OAB/DF 56.754. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012